Tribunal: STF
Processo: RE 91086
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
Competência. Cancro cítrico de pomares (erradicação). Constituição Federal, art. 13, § 3º (aplicação). Justiça Federal. A delegação a funcionário estadual para as medidas de erradicação do
cancro cítrico, em defesa do patrimônio florestal do país, não descaracteriza a natureza federal do encargo. Recurso extraordinário conhecido e provido.